Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715004-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JANY BRAGA DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Colunas Materiais de Construção Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Jany Braga do Nascimento, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da agravada. Compulsando os autos de origem, verifico ter sido o cumprimento de sentença julgado extinto pelo juízo de origem com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, por falta de atendimento a pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo diante da não localização de bens em nome da executada (Id 244788920 do processo de referência). Verifico, ainda, já ter sido interposta apelação em face desta sentença pela ora agravante (Id 247640903 do processo de referência). Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a eventual perda do objeto, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora